Tribunal: TJSP
Processo: 0013548-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 0013548-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LARISSA GOMES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deferiram a ordem para
revogar a prisão preventiva de Larissa Gomes de Oliveira, expedindo-se alvará de
soltura clausulado e substituindo-se a medida pelas cautelares de manter atualizados
nos autos seus endereços residencial e de trabalho, devendo apresentar-se ao juízo
mensalmente, quando da reabertura do fórum pelas autoridades competentes, para
informar e justificar suas atividades, assim como comparecer a todos os autos do
processo para os quais for intimada, não se ausentando da comarca do processo sem
prévia autorização do juízo, a quem caberá também adverti-la das medidas aqui
aplicadas. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013548-97.2020.8.26.0000 -Voto no 12990
2
.
Habeas corpus no 0013548-97.2020.8.26.0000
Vara/Processo: 24a Vara Criminal da Comarca da Capital
(Autos no 1506662-03.2020.8.26.0228)
Impetrante: Rosimery Francisco Alves (Defensora Pública)
Paciente: Larissa Gomes de Oliveira
Voto no 12.990
Habeas corpus. Furto. Liberdade provisória. Tratando-se de
imputação de furto de chocolates expostos em comércio, e cuidando-
se a imputada de pessoa primária, faz-se admissível o deferimento da
liberdade provisória, assegurando-se o juízo com cautelares de índole
diversa daquela prisional.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus impetrada, com reclamo de
liminar, em favor de Larissa Gomes de Oliveira em face de ato
proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Plantão da 00a CJ –
Comarca da Capital que, nos autos do processo criminal em epígrafe,
mantém a sua prisão cautelar por imputação do crime de tentativa de
furto.
Sustenta a impetrante que não estariam presentes os requisitos
autorizadores da segregação cautelar (artigo 312 do CPP), além da
decisão que converteu a prisão do paciente padecer de vício quanto a
sua fundamentação. Assevera que a medida é desproporcional com
relação ao caso concreto, uma vez que, mesmo se condenada, ao
final do devido processo, certamente será imposto regime prisional
distinto do fechado. Por fim, aduz o cabimento da liberdade provisória,
nos termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013548-97.2020.8.26.0000 -Voto no 12990
3
.
em face da pandemia de Covid-19.
Diante dessas razões, reclama a concessão de medida liminar
para que seja revogado o decreto de prisão preventiva e, em seu
lugar, concedida liberdade a Larissa.
Indeferida a medida liminar pelo Des. Eduardo Abdalla, em sede
de plantão judiciário (fls. 91-92), a autoridade apontada como coatora
prestou as devidas informações (fls. 100) e, após, a Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 103-117).
É o relatório.
Concede-se a ordem.
Observa-se que Larissa é acusada de tentar furtar chocolates do
Supermercado Assaí, sito à Av. São Miguel, 6838, em São Paulo.
Segundo o apurado, Larissa teria dado guarida às corrés Thayna e
Ingrid, que, de posse de uma sacola que traziam consigo, deram início
à subtração, passando 258 barras de chocolate para essa sacola.
Consoante denúncia de fls. 98-99 (dos autos digitais de origem), as
denunciadas passaram então pela linha dos caixas sem efetuar o
devido pagamento, sendo interceptadas pelos seguranças da loja,
que observaram a ação.
Pois bem.
É certo que a decretação da prisão preventiva da paciente está
concretamente fundamentada. Também é certo que, apenas dois dias
antes dos fatos, foi-lhe deferida a liberdade provisória, mediante
recolhimento de fiança, justamente em face de outro flagrante de
crime de furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013548-97.2020.8.26.0000 -Voto no 12990
4
.
No entanto, é também certo que a paciente é formalmente
primária e aqui se cuida de fatos de menor conflituosidade social,
ocorridos na rotina do comércio, diante do que, concretamente, se faz
possível a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares de
outra índole, como abaixo discriminado.
Em face do exposto, defere-se a ordem para revogar a prisão
preventiva de Larissa Gomes de Oliveira, expedindo-se alvará de
soltura clausulado e substituindo-se a medida pelas cautelares de
manter atualizados nos autos seus endereços residencial e de
trabalho, devendo apresentar-se ao juízo mensalmente, quando da
reabertura do fórum pelas autoridades competentes, para informar e
justificar suas atividades, assim como comparecer a todos os autos do
processo para os quais for intimada, não se ausentando da comarca
do processo sem prévia autorização do juízo, a quem caberá também
adverti-la das medidas aqui aplicadas.
Mazina Martins
Relator